Tribunal: TJSP
Processo: 0043632-17.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c/c cobrança, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. promessa de Compra e Venda. Inconformismo. Não acolhimento. Responsabilidade por vícios construtivos. Decadência. Inocorrência. Pedido que se sujeita ao instituto da prescrição com prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Danos morais configurados e bem fixados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c/c cobrança, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. promessa de Compra e Venda. Inconformismo. Não acolhimento. Responsabilidade por vícios construtivos. Decadência. Inocorrência. Pedido que se sujeita ao instituto da prescrição com prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Danos morais configurados e bem fixados. Inadimplemento contratual que ultrapassou o mero aborrecimento. Vícios construtivos que afetaram a habitabilidade do Imóvel em afronta à honra subjetiva dos Autores. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0043632-17.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDUARDO CUSTÓDIO, são apelados ADEMIR DA SILVA PEREIRA e
MARISTELA APARECIDA TREVISAN PEREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, Negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o Desembargador que dava parcial provimento ao recurso e
declara. Sustentou oralmente o Dr. Diogo Lois.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), CARLOS GOLDMAN, GIFFONI
FERREIRA E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11950
APELAÇÃO No: 0043632-17.2011.8.26.0576
APELANTE: EDUARDO CUSTÓDIO
APELADOS: ADEMIR DA SILVA PEREIRA E MARISTELA APARECIDA
TREVISAN PEREIRA
INTERESSADO: CÍCERO ALVES MACHADO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ “A QUO”: PAULO MARCOS VIEIRA
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação declaratória c/c cobrança,
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.
Promessa de Compra e Venda. Inconformismo. Não
acolhimento.
Responsabilidade
por
vícios
construtivos.
Decadência. Inocorrência. Pedido que se sujeita ao instituto da
prescrição com prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do
Código Civil. Danos morais configurados e bem fixados.
Inadimplemento contratual que ultrapassou o mero aborrecimento. Vícios construtivos que afetaram a
habitabilidade do Imóvel em afronta à honra subjetiva dos
Autores. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 549/554,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a Ação, declarando-a
extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em virtude da Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça e tendo
os Autores decaído em parte mínima do pedido, o Requerido arcará com as verbas
decorrentes da sucumbência, envolvendo despesas processuais corrigidas a partir do
desembolso e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, nos termos dos artigos 82, parágrafo 2o, e 85, caput e parágrafo 2o, c.c.
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apela o Réu (fls. 570/579), alegando, em síntese, não
ser empreiteiro, nem construtor. Sustenta que a relação entre as Partes decorrente do
compromisso de compra e venda tem natureza civil e não consumerista. Aduz ser trienal
o prazo de prescrição incidente nos Autos (responsabilidade extracontratual) e que a
Ação foi proposta após 3 (três) anos do conhecimento do suposto ilícito, pelo que se
operou a prescrição. Aponta que os Apelados tiveram ciência dos defeitos do Imóvel em
03/05/2007, enquanto a Ação foi protocolizada em 22/08/2011. Sustenta a
improcedência da Ação, seja pela ocorrência da prescrição trienal, seja pela decadência
do vício redibitório, posto que os Apelados ajuizaram a Ação muito após 1 (hum) ano
do conhecimento dos vícios. Aduz não haver que se falar em danos morais. Afirma que
os Apelados tinham ciência das condições do Imóvel adquirido e que eles fizeram
reparos no Imóvel sem admitir prova em contrário. Aduz inexistir obrigação de o
Apelante providenciar a expedição do “habite-se” e regularização perante o INSS. Por
fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso tempestivo e processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 586/620).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso interposto pelo Réu não
comporta provimento, devendo a bem lançada sentença de Primeiro Grau ser mantida na
íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de “Ação declaratória c/c cobrança, obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais” movida por “ADEMIR DA SILVA
PEREIRA” e “MARISTELA APARECIDA TREVISAN PEREIRA” em face de
“EDUARDO CUSTÓDIO”.
Para tanto, alegaram os Autores, em síntese, que adquiriram do Réu o
Imóvel descrito na Inicial, com o fim de nele estabelecerem residência. Afirmaram que,
após se instalarem, constataram inúmeras imperfeições no Imóvel e contataram o
Requerido para solucioná-las, que não o fez. Ademais, informaram que o Réu se negou
a providenciar o “Habite-se” e a regularizar o Imóvel perante o INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estas razões, ajuizaram a Demanda, objetivando, em síntese, a
concessão da tutela antecipada visando ao bloqueio de Bens do Réu e sua condenação a
efetuar a regularização do Imóvel e ao pagamento de danos materiais a título de
despesas com materiais e mão-de-obra e de indenização por danos morais.
Inicialmente, não se sustenta a alegação do Réu, ora Apelante, de que
não é empreiteiro, nem construtor, com vistas a afastar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e fazer prevalecer a natureza civil da relação entre as Partes. Bem
pontuou a r. sentença (fl. 552): “O Imóvel foi edificado por construtor contratado pelo
Requerido, fato inclusive confirmado em seu depoimento pessoal.” Portanto, responde o
Réu solidariamente com a Construtora por vícios de construção do Imóvel, nos termos
do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o Imóvel foi
adquirido com o fim de moradia.
Afasta-se, ainda, a pretensão do Apelante de que se operou decadência
do vício redibitório. E também não há que se falar em prescrição.
Irreparável a r. sentença (fls. 550/551v): “A hipótese se amolda à
responsabilidade civil decorrente de vícios construtivos, sendo aplicável o prazo
prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil para vícios constatados dentro do
prazo de cinco anos do artigo 618 da Lei, não havendo a incidência do prazo
decadencial do artigo 445, caput e parágrafo 1o, do mesmo Códex. In casu, a Ação foi
ajuizada dentro até mesmo do prazo quinquenal de garantia do artigo 618 do Código
Civil. Como o direito de ação foi exercido dentro do prazo legal, não se cogita do
reconhecimento da prescrição ou da decadência.”
Neste sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE
POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS E POR ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL
PEDIDO INDENIZATÓRIO
PROCESSO EXTINTO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO

DECADÊNCIA

INOCORRÊNCIA INAPLICABILIDADE DO ART. 26, INCISO II,
DO CDC
PEDIDO QUE SE SUJEITA AO INSTITUTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DE 10 ANOS
PREVISTO NO ART. 205, DO CC PRESCRIÇÃO DO PLEITO DE
COMINAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
QUESTÃO AFETA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

INTELIGÊNCIA DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL (ART. 205, DO
CC) ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA ARQUITETA QUE
RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO
DE
IMÓVEL
CUJA
EDIFICAÇÃO
ESTAVA
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CDC
SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE
RETOME A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM A REALIZAÇÃO DE
PROVA
PERICIAL
PARA
APURAÇÃO
DOS
DEFEITOS
INDICADOS
APELO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
1008434-25.2017.8.26.0564; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
Assim, não havendo que se falar em prescrição e decadência,
permanece hígida a obrigação do Apelante de providenciar a expedição do “habite-se” e
regularização perante o INSS.
Ademais, totalmente impertinente a alegação do Apelante de que os
Apelados, cientes das condições do Imóvel adquirido, fizeram reparos no Imóvel sem
admitirem prova em contrário. Ora, os reparos realizados pelos Autores eram
absolutamente necessários e urgentes, tendo em vista que os vícios construtivos do
Imóvel afetavam as suas condições de uso e habitabilidade, como concluiu o Laudo
Pericial.
Novamente, acertada a r. sentença (fl. 552): “A perícia técnica mostra
que os defeitos encontrados no Imóvel, que começaram a surgir após a formalização do
Contrato de Venda e Compra, comprometeram, dentre outros, a rampa da garagem, a
malha hidráulica, o acabamento, a ventilação do escritório e a pia da suíte, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreram da má execução da obra, descartando a alegação de que os danos
provieram do desgaste natural pelo uso, conforme se verifica nas respostas aos
quesitos de no 2 (fls. 174), 13 (fls. 176), 5 (fls. 178), 25 (fls. 183/184), 16 (fls. 177), 17
(fls. 180), 18 (fls.180), 21, 22 e 23 (fls. 181), 25, 26, 28 e 29 (fls. 182), 32 (fls. 183), 1
(fls. 427), 6 e 7 (fls. 430), 9 (fls. 175) e 11 (fls. 176), bem como nas conclusões e
esclarecimentos de fls. 430 e 471. Nesse sentido, o Vistor Judicial remata o exame
concluindo serem “necessários todos os reparos feitos pelo Requerente” (fls. 184).
Destarte, restou demonstrado que o Imóvel foi entregue com vícios construtivos e não
estava, então, em plenas condições de uso e habitabilidade, obrigação esta assumida
pelo Réu no Contrato. Os elementos do Processo deixam claro o inadimplemento
contratual por parte do Requerido e amparam o pedido de indenização material para o
ressarcimento das despesas com materiais e mão-de-obra.”
Por outro lado, não merece prosperar a pretensão de afastamento da
condenação por danos morais.
Isto porque, a ocorrência dos danos morais é incontroversa, posto que
a entrega de Imóvel com vícios construtivos, que o fez impróprio para habitação, mostra-
se suficiente para gerar aos Adquirentes angústia profunda, diante da expectativa criada
pela aquisição do Imóvel próprio adequado à habitação, frustrada pelas Empresas
Requeridas, além de revelar o descaso e imperícia destas em cumprirem com suas
obrigações contratuais.
Deste modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos
pelos Autores, deve ser mantido o valor fixado na respeitável sentença, ou seja, o
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com correção
monetária contada a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês incidentes a
partir da citação, eis que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos pelos
Requerentes, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do
bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“REVISÃO
CONTRATUAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ATRASO PARA A
CONCLUSÃO DAS OBRAS CLÁUSULA PENAL DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Imóvel
entregue
com
vícios
construtivos,
que
ocasionaram danos ao mobiliário do apartamento e obrigaram o
Autor a se retirar do Imóvel, até o saneamento dos vícios Danos
morais e materiais caracterizados SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA para condenar a Requerida ao pagamento de
indenizações por danos materiais (R$ 10.686,00) e danos morais (R$
20.000,00) Inválida a utilização do índice "INCC" para a correção
monetária do saldo devedor e das prestações, após o decurso do
prazo máximo previsto para a conclusão das obras - Contrato
estipulou multa (cláusula penal) RECURSO DO AUTOR PROVIDO,
para afastar a incidência do índice "INCC" e para incidir a Taxa
Referencial de Juros (TR), a partir de 23 de setembro de 2004, e
condenar a Requerida ao pagamento da multa contratual (R$
3.673,92)”
(TJSP; Apelação
Cível
0195622-33.2008.8.26.0100;
Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2013; Data de Registro: 26/09/2013).
Ademais, não há que se falar em majoração da verba honorária, posto
que já fixada em percentual máximo.
Portanto, imperiosa a manutenção do julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso,
mantida na sua integralidade a sentença de Primeiro Grau proferida.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27915
Apelação Cível no 0043632-17.2011.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Eduardo Custódio
Apelados: Ademir da Silva Pereira e Maristela Aparecida Trevisan Pereira
Interessado: Cícero Alves Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27915
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida
relativamente à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a
atribuição do elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, já reparado, e em nenhum
momento a parte teve que abandonar o imóvel, e nele continuou residindo.
Os danos havidos na construção em nenhum momento atingiram a
esfera valorativa do ser humano não se havendo que falar em dano moral, senão no
material, atingido com suficiência.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença,
prontamente reparado pelo Judiciário, VINTE MIL REAIS é valor excessivo e ainda
mais com os juros, que perfazem 118% até agora, e sem falar na correção monetária.
Ou seja: só quanto a danos morais a indenização se aproxima de
CINCOENTA MIL REAIS.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de MORTE - indenização por dano moral
no importe de R$-50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
Ou seja: para um problema contratual, DANO MORAL
EQUIVALENTE AO DE MORTE.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura
profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
inda que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAL.

L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
FD1D0CE
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FD2C52B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0043632-17.2011.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.